Tribunal: TJDFT
Processo: 0711954-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711954-83.2017.8.07.0018 RECORRENTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, JOSE ALVES DE MELO JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO. TCDF. RESSARCIMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL PARCIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. EQUÍVOCO. REFORMA. Não é permitido à parte alegar no recurso fatos não questionados no Juízo a quo, o que configura inovação recursal, enseja supressão de instância e viola o princípio do tantum devolutum quantum apellatum. A sentença que analisa a lide dentro de seus limites objetivos e subjetivos não é extra petita. O Juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, em conformidade com o seu prudente arbítrio e de forma motivada. Inexistindo controvérsia sobre o fato central da demanda, não há motivo para dilação probatória. Tendo o Tribunal de Contas considerado que parte da cobertura das barracas (boxes individuais) da atual “Feira da Torre” foi realizada com material cujo preço do metro quadrado é inferior ao que foi pago, correta a decisão condenatória que impôs o ressarcimento da diferença, sobretudo porque não apresentados argumentos aptos a afastar tal conclusão. Os honorários advocatícios em demanda que questiona decisão proferida pelo Tribunal de Contas, que determinou o ressarcimento de valor, sendo este o proveito econômico buscado, bem como o valor da causa, os honorários devem ser arbitrados em percentual sobre tal montante, nos limites previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 373 do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do processo desde a prolação da decisão saneadora em razão da ocorrência de cerceamento de defesa. Aduzem que a produção de prova técnica é crucial para o desenlace da controvérsia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil, pois “O indeferimento da realização de prova pericial não importa cerceamento de defesa quando o juiz da causa, diante do cenário fático-probatório existente, houver concluído pela existência de elementos suficientes à formação de sua livre convicção motivada.Incide, nesse campo, o princípio da persuasão racional, cujo mérito não pode ser revisto em recurso especial, consoante dispõe a Súmula n. 7/STJ." (AgInt no AREsp 1378591/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/12/2019). Em igual sentido: “rever se o indeferimento da produção de provas acarretou cerceamento da defesa implicaria revolvimento do conjunto fático probatório, o que encontra óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1457439/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009